Tribunal: TJSP
Processo: 0005465-98.2008.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação. EXECUÇÃO. BLOQUEIO A MAIOR DE VALORES. Sentença de extinção da execução. Inconformismo da executada. Bloqueio de valores a maior do montante em execução. Necessidade de expedição de novo mandado de levantamento eletrônico. Extrato que aponta ausência de valores em depósito judicial. Necessidade de averiguação das quantias levantadas pelo apelado e expedição do saldo remanescente em

Ementa:
Apelação. EXECUÇÃO. BLOQUEIO A MAIOR DE VALORES. Sentença de extinção da execução. Inconformismo da executada. Bloqueio de valores a maior do montante em execução. Necessidade de expedição de novo mandado de levantamento eletrônico. Extrato que aponta ausência de valores em depósito judicial. Necessidade de averiguação das quantias levantadas pelo apelado e expedição do saldo remanescente em favor da executada. Reforma parcial da sentença. Recurso parcialmente provido.